Tribunal: TJMT
Processo: 1014849-07.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014849-07.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TALITA DA SILVA PEREIRA - CPF: 034.300.791-60 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1014849-07.2019.8.11.0003.

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Recorrido(s):

TALITA DA SILVA PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE GESTANTE COM LÚPUS – FÁRMACO INCLUÍDO NA TABELA SUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A parte Recorrida é acometida de LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (CID M32.1) E SUPERVISÃO NÃO ESPECIFICADA DE GRAVIDEZ DE ALTO RISCO (CID Z35.9), necessitando do uso do medicamento
ENOXAPARINA 40MG, durante o estado gestacional
.

Sustenta ainda a autora, que a sua família não dispõe de recursos financeiros para custear o tratamento, pleiteando o fornecimento perante o município de Rondonópolis-MT.

Pois bem. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Reclamante necessita do tratamento medicamentoso e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se ao município o dever de suporta o seu custeio.

Portanto, o dispositivo da sentença mantido:

Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para confirmar a liminar concedida nos autos e
CONDENAR
o requerido a fornecer o medicamento

“Enoxoparina sódica 40 mg” a parte autora durante o período gestacional e duas semanas após o parto, nos termos da prescrição médica, conforme o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça, e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

DETERMINO
o bloqueio judicial do valor de R$ 3.104,80 (três mil cento e quatro reais e oitenta centavos), a fim de que sejam garantidas as fraldas geriátricas tamanho M da beneficiária por 03 (três) meses, expedindo o alvará, a ser depositado na conta do estabelecimento farmacêutico Centrofarma; Razão Social: WEISS & NAKAYAMA LTDA; Banco do Brasil; Agência n° 4205-6; Conta Corrente n° 73.000-9; CNPJ nº 08.980.889/0001-22.

Nos termos do artigo 2º Lei nº12.153/2009, os bloqueios judiciais devem respeitar o montante de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público se manifestou no ID
53020995
, pelo CONHECIMENTO do Recurso Inominado e, no mérito, opina pelo seu IMPROVIMENTO, com a ratificação do decidido pela r. decisão recorrida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do artigo 2º da Lei 12.153/2009.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais, visto que isenta, porém, em relação aos honorários advocatícios, aplicada a Súmula 421 do STJ, de onde, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, devendo tal valor ser depositado em favor do FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, em conta a ser indicada pelo nobre Defensor em momento posterior.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020